Tribunal: TJES
Processo: 5001035-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

APTE:

SEMP S/A

APDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON.
FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC.

2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001035-09.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A.
INTERESSADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

APTE: SEMP S/A

APDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEMP S/A
contra a sentença (ID 1031384, p. 01-10, posteriormente integrada pela decisão ID 1031398, p. 01-03) que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial dos presentes embargos à execução, tendo o julgador
a quo
concluído inexistir qualquer irregularidade nas multas aplicadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, objeto das CDA’s nº.s 02438/2012, 03952/2014, 01689/2013 e 03122/2014.

Em suas razões recursais (ID 1031403, p. 01-30), a apelante alinha os seguintes fatos e fundamentos para obter a reforma da sentença: (i) as multas aplicadas pelo apelado decorrem de 04 processos administrativos, a saber, 0108-020.914-8, 0110-019.275-2, 0107-027.062-5 e 0110-024-097-3, tendo sido alcançado o entendimento de ofensa ao art. 18, § 1º, do CDC, por não ter sanado o vício dos produtos no prazo de 30 dias; (ii) não houve qualquer ilegalidade no seu proceder, porquanto em 02 processos administrativos (0108-020.914-8 e 0107-027.062-5) os consumidores obtiveram o pleno atendimento da demanda, com a restituição do valor pago, ao passo que nos outros 02 processos administrativos restantes (0110-019.275-2 e 0110-024-097-3) restaram identificados o mau uso dos produtos, excluindo, pois, a sua responsabilidade; (iii) toda a conduta adotada foi lícita, não havendo que falar em violação da legislação consumerista e, por conseguinte, na aplicação de qualquer penalidade, e; (iii) como se não bastasse, a somatória das multas aplicadas resutou em valor exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, também por esse motivo, deve ser revista.

Contrarrazões apresentadas (ID 1031411, p. 01-21).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

APTE:

SEMP S/A

APDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
SEMP S/A
contra a sentença (ID 1031384, p. 01-10, posteriormente integrada pela decisão ID 1031398, p. 01-03)
que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial dos presentes embargos à execução, tendo o julgador
a quo
concluído inexistir qualquer irregularidade nas multas aplicadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, objeto das CDA’s nº.s 02438/2012, 03952/2014, 01689/2013 e 03122/2014.

Por ocasião da supracitada sentença objurgada, o julgador
a quo
consignou o seguinte, no que interessa:

[...]
Trata-se,
in casu
, de multa administrativa, de cunho não tributário, notadamente em virtude do exercício do poder de polícia por parte da autoridade administrativa – PROCON/ES.

Importante salientar que foi imputada multa ao embargante por descumprimento das normas consumeristas, sobretudo aos arts. 18, §1º, inciso II, artigo 12, inciso IX, “d”, artigo 13, incisoXXIV do Decreto 2181/1997 e art. 57 do
codex
consumerista.

O embargante argumentou que a composição judicial ocorrida nas reclamações (FA nº 0108-020.914-8 e 0107-027.062-5) com a devolução aos clientes dos valores pagos pelos produtos, ilidiria a empresa de eventual infração consumerista a ser a ela aplicada posteriormente e que, o artigo 12, §3º do CDC exclui a responsabilidade quando resta evidenciado o mau uso dos produtos pelos consumidores, como é o caso das reclamações (FA 0110-019.275-2 e 0110-024.097-3).

Desta feita, pugna pela inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela ausência de dano individual e específico aos consumidores.

Do cotejo dos autos administrativos, vislumbra-se o seguinte:

1. FA: 0108-020.914-8, a embargante não compareceu na audiência de conciliação e tampouco justificou a sua ausência, enquanto que a loja que efetuou a venda do produto não se manifestou para solucionar a lide.

2. FA: 0107-027.062-5 – a própria embargante informa nos autos do processo administrativo que devolveu os valores pagos pelo consumidor na audiência de conciliação realizada no Juizado Especial Civel.

3. FA: 0110-019.275-2, a reclamação foi considerada fundamentada pelo embargado, pois, embora tenha a embargante informado em sua defesa que o defeito se deu em decorrência de (mau uso) não juntou qualquer laudo pericial assinado por técnico qualificado evidenciando que os danos constatados se deu por culpa do consumidor. A empresa apresentou recurso administrativo intempestivo, razão pela qual não foi conhecido com fulcro no art. 51 do Dec. 2161/97.

4. FA: 0110-024.097-3 a embargante não comprovou de forma clara a culpa exclusiva do consumidor.

Com a referida prática, a empresa embargante infringiu os preceitos normativos preconizados nos artigos 18, §1º, II do CDC e artigo 12, inciso IX, “d” e artigo 13, inciso XXIV do, todos do Decreto Federal 2181/97, a saber:

[...]

Pois bem, com o regular trâmite dos processos administrativos, sobrevieram as decisões condenando a empresa fornecedora em multa administrativa, a qual foi mantida em sede recursal.

Ocorre que, como é de sabença geral, os beneficiários do eventual acordo judicial para composição dos danos e da multa administrativa imposta pelo órgão administrativo fiscalizador são completamente diversos.

O acordo firmado entre o reclamante e a empresa, ora embargante, visa, unicamente, a reparação do prejuízo material sofrido individualmente pelo reclamante, ao passo que a multa imposta almeja proteger todos os demais consumidores de uma nova infração. Assim sendo, o beneficiário do valor arrecadado pela multa não será o consumidor lesado, mas toda a coletividade, através dos recursos destinados à ações em prol da defesa do consumidor.

No que concerne aos processos (FA 0110-019.275-2 e 0110-024.097-3) a embargante não comprova o mau uso por parte dos consumidores.

Ademais, cumpre salientar que a própria redação do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 56, parágrafo único e o Decreto Federal 2181/97, em seu artigo 18, dispõem que as infrações de normas de defesa do consumidor resultarão em sanções administrativas – tratando-se, portanto, de imposição legal, não uma faculdade da administração - a serem aplicadas pela autoridade competente, podendo ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais, a propósito:

[...]

Sobreleva lembrar que eventual acordo feito na esfera judicial não influencia na aplicação da multa na seara administrativa (Procon) , vez que a referida composição tem nítida finalidade reparatória, conquanto a multa administrativa tem caráter preventivo.

Por oportuno, frisa-se que a possibilidade de multa a ser fixada pelo PROCON não decorre necessariamente da reparação do dano, mas sim do Poder de Polícia característico da Administração Pública, que é definido por José dos Santos Carvalho Filho como sendo “
a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso e gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade”.
(Manual de Direito Administrativo, 2008, p. 68).

Acerca da temática, destacam-se os recentes excertos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]

Outrossim, o embargante sequer se desincumbiu do seu ônus de desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

Desse modo, configurado o ato ilícito e a responsabilidade do fornecedor em virtude de impedir a troca do produto defeituoso por outro em perfeitas condições no prazo assinalado na norma legal, revela-se válida sua punição, segundo os dispositivos supratranscritos.

Ademais, sabe-se que a falta de cumprimento das obrigações consumeristas acarreta uma sanção, a qual resta configurada em forma de multa que, como no caso em exame, é resultante de infrações às normas de defesa do consumidor. Essas multas possuem sabidamente um caráter punitivo e pedagógico, dependentes de um prévio procedimento administrativo.

[...]

A quantia da multa arbitrada pela autoridade administrativa julgadora não encontra-se expressamente na Lei, mas, a legislação faculta à Administração Pública, através do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), aplicar a multa de maneira discricionária, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato ilícito e a condição econômica do infrator.

Ademais, a condição econômica do infrator é fator crucial no montante na multa aplicada para este magistrado, pois tratando-se de multa pedagógica e inibidora da prática de outras infrações, torna-se inadmissível a atitude da empresa de grande porte que abusa das relações consumeristas prejudicando o consumidor, muitas vezes vulnerável/hipossuficiente, com o intuito único e exclusivo de se enriquecer de maneira ilícita.

Por tais razões, em que pese ser incabível o controle judicial do mérito administrativo, entendo que não tem caráter confiscatório a multa aplicada nas CDA ́s, ou ainda afronta ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, até porque possui a finalidade de coibir as práticas abusivas corriqueiras das empresas fornecedoras/prestadoras de serviços bancários. [...]

Inconformada, a apelante alinha os seguintes fatos e fundamentos (ID 1031403, p. 01-30): (i) as multas aplicadas pelo apelado decorrem de 04 processos administrativos, a saber, 0108-020.914-8, 0110-019.275-2, 0107-027.062-5 e 0110-024-097-3, tendo sido alcançado o entendimento de ofensa ao art. 18, § 1º, do CDC, por não ter sanado o vício dos produtos no prazo de 30 dias; (ii) não houve qualquer ilegalidade no seu proceder, porquanto em 02 processos administrativos (0108-020.914-8 e 0107-027.062-5) os consumidores obtiveram o pleno atendimento da demanda, com a restituição do valor pago, ao passo que nos outros 02 processos administrativos restantes (0110-019.275-2 e 0110-024-097-3) restaram identificados o mau uso dos produtos, excluindo, pois, a sua responsabilidade; (iii) toda a conduta adotada foi lícita, não havendo que falar em violação da legislação consumerista e, por conseguinte, na aplicação de qualquer penalidade, e; (iii) como se não bastasse, a somatória das multas aplicadas resutou em valor exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, também por esse motivo, deve ser revista.

Inicialmente, registro que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

No caso, o apelado ajuizou a ação de execução fiscal de nº 5003167-10.2016.8.08.0024 em face da apelante, amparada pelas
CDA’s nº.s 02438/2012, 03952/2014, 01689/2013 e 03122/2014
, visando receber o crédito tributário de R$ 177.379,47 (cento e setenta e sete mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), oriundo de 04 processos administrativos, a saber, 0108-020.914-8, 0110-019.275-2, 0107-027.062-5 e 0110-024-097-3.

Infere-se do processo administrativo 0108-020.914-8 (ID’s 1031363, p. 01-50 / 1031364, p. 01-49) que a consumidora Lieize Alves Alcântara Rodrigues adquiriu um aparelho home theater, no valor de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais), o qual veio a apresentar defeito logo depois da aquisição, sendo que não teria obtido respostas suficientes e em prazo razoável acerca do defeito/conserto, o que resultou no seu desinteresse pelo respectivo.

No particular, não enxergo razões para rever a atuação do apelado, que entendeu pela ofensa ao art. 18, § 1º, do CDC (prazo máximo de 30 (trinta) dias para o reparo do produto), valendo consignar que a eventual composição civil entre o consumidor e fornecedor, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição da penalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 O PROCON possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores, decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação à direito individual. Precedentes do c. STJ e TJ/ES.
2 A multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela infração às normas que tutelam o direito do consumidor, logo a composição civil entre o consumidor e fornecedor, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição da penalidade da multa aplicada pelo PROCON
.
3 - Constatado que a atuação do PROCON, fundada em seu Poder de Polícia, encontra-se devidamente amparada por lei e fundamentada, não se vislumbra qualquer ilegalidade no processo administrativo capaz de anular a multa aplicada. 4 - Em atenção aos critérios elencados no art. 57 do CDC gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, é devida a redução do valor de multa administrativa que se revela excessiva. 5 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130449853, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018).

No que tange ao processo administrativo 0110-019.275-2 (ID’s 1031365, p. 01-25 / 1031366, p. 01-25 / 1031367, p.01-25 / 1031368, p. 01-25 / 1031369, p. 01-25 / 1031370, p. 01), decorrente de reclamação formulada por Juliete Valadão Leite Souza, onde esta relata que a apelante se negou a reparar o notebook por ela adquirido, mesmo dentro do prazo de garantia, também não encontrei motivos para me distanciar da conclusão alcançada pelo apelado, igualmente escorada no art. 18, § 1º, do CDC c/c art. 13, IV e XXIV, do Dec.-Lei nº 2.181/97, sobrelevando-se a inexistência de laudo pericial assinado por técnico qualificado evidenciando que os danos constatados se deram por culpa do consumidor.

Quanto ao processo 0107-027.062-5 (ID’s 1031372, p. 01-50 / 1031373, p. 01-29), relacionado ao consumidor Cristiano José Alves da Silva, que teria adquirido um aparelho mini system, no valor de R$ 1.259,00 (mil duzentos e cinquenta e nove reais), a apelante não demonstrou ter atendido ao art. 18, § 1º, do CDC (prazo máximo de 30 (trinta) dias para o reparo do produto), sendo que, repito, a eventual composição civil entre o consumidor e fornecedor, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição da penalidade.

Por último, em análise ao processo administrativo 0110-024-097-3 (ID’s 1031374, p. 19-50 / 1031375, p. 01-), decorrente da reclamação apresentada por Grazielli neves Nunes, forçoso ratificar a conclusão da apelada de inexistência de laudo pericial assinado por técnico qualificado evidenciando que os danos constatados no aparelho de televisão se deram por culpa do consumidor.

Deste modo, levando-se em consideração que a atuação da apelante, que se recusou a atender os reclamos dos consumidores de troca/conserto dos produtos defeituosos e/ou restituição/abatimento dos valores pagos, afigurou-se acertado o entendimento alcançado pelo apelado no que diz respeito ao estabelecimento de multa, tendo restado
perfeitamente caracterizada a falha na relação de consumo.

Lado outro,
e
m que pese a reprovável conduta da apelante, penso que as multas, individualizadas nas CDA’s nos montantes de R$ 20.115,50, R$ 45.478,63, R$ 66.306,68 e R$ 45.478,64, aplicadas nos processos administrativos 0108-020.914-8, 0110-019.275-2, 0107-027.062-5 e 0110-024-097-3, respectivamente, que perfazem a quantia de R$ 177.379,47, mostram-se exorbitantes, notadamente quando comparado com o valor dos produtos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante deste contexto, devem as multas aplicadas, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, serem reduzidas em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. Em atenção a o grande porte econômica da apelada, a gravidade mediana da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como os precedentes deste e.Tribunal, razoável a redução dos valores de cada uma das multas em 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal
.
3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130163785, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM DA PENALIDADE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE 50%. PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade. 2) O §1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do Procon em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). 3) Embora o recorrente sustente a ausência de fundamentação na aplicação da penalidade, não foi colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, razão pela qual impossível se mostra aferir a alegada falta de juridicidade.
4) Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 5) In casu, o valor da multa (R$ 64.557,85), por falha na prestação de serviço adicional do cartão de crédito de um consumidor, se mostra excessivo, de maneira que é necessária a respectiva redução, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 ) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com redução do valor da penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) e consequente alteração dos ônus sucumbenciais
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036184, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da multa administrativa em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

Diante do parcial provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo, cada parte, arcar com a metade das custas (o apelado é isento, conforme art. 20, V, da Lei nº 9.974/13), bem como pagarem, ambas, 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 3º, I e 86, ambos do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

APTE:

SEMP S/A

APDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON.
FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC.

2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.